Tribunal: TJDFT
Processo: 0706453-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0706453-92.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PAULINO DE SOUZA GUEDES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de recurso de APELAÇÃO CRIMINAL interposto por PAULINO DE SOUZA GUEDES contra sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara de Entorpecentes, que, nos autos da ação penal promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática dos delitos previstos no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006, sendo-lhe cominada a pena de 13 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1.300 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido. Os benefícios dos artigos 44 e 77, do Código Penal, foram indeferidos, porquanto não preenchidos os requisitos legais. O réu permanece preso cautelarmente, uma vez que os motivos que ensejaram a sua prisão persistem (ID 53128639). Em suas razões recursais (ID 53128651), a Defesa sustenta que não há provas suficientes para o decreto condenatório. Afirma que o depoimento dos policiais foi genérico, não tendo sido encontrado nada de ilícito com o réu. Acrescenta que a testemunha ouvida, em Juízo, declarou que não adquiriu a droga do acusado. Assevera que o recorrente, em seu interrogatório, negou a prática do crime. Subsidiariamente, afirma que as drogas encontradas com o réu eram para uso próprio e que, pelo fato de o crime ter ocorrido no final de semana, o apelante não se beneficiou do cometimento do delito nas proximidades de escola, porquanto não havia a circulação de alunos na oportunidade da consumação do tráfico de drogas. Argumenta, ainda, que não há fundamento para a valoração negativa das circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, de forma que a pena-base deve ser fixada no mínimo legal. Requer o conhecimento e provimento do recurso para absolver o réu, com amparo no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do delito para o crime previsto no artigo 28, da Lei no 11.343/2006, assim como, pelo afastamento da causa de aumento estipulada no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, e a reformulação da dosimetria da pena. Pleiteia, por fim, o direito de recorrer em liberdade. A 18a Procuradoria de Justiça Criminal ofertou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 53268409). Brevemente relatados, decido. A Defesa pretende, liminarmente, que seja garantido ao acusado o direito de aguardar em liberdade o julgamento do presente recurso. Sobre o ponto, a sentença impugnada assim dispôs (ID 53128639): O sentenciado respondeu ao processo preso e entendo que ainda estão presentes os motivos autorizadores da segregação cautelar do agente. Isso porque, tendo em vista a quantidade de pena fixada, o regime de cumprimento da reprimenda corporal definido para o réu e a negativa para substituição da expiação corporal por restrição a direitos, há como visualizar os requisitos autorizadores da custódia cautelar, por necessidade, em especial, para a garantia da ordem pública, se impondo, inclusive por imperatividade e a fim de evitar novos delitos, a manutenção da prisão preventiva do acusado. Isto posto, com lastro nas razões acima pontuadas, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado, a fim de assegurar a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra. Ademais, destaque-se fundamento utilizado para a decretação da prisão cautelar na audiência de custódia (ID 53128566): Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o indiciado seja, em tese, o autor das condutas a ele imputadas, conforme declarações do condutor, das testemunhas, dos usuários e do laudo preliminar de constatação da droga juntado ao APF. Na espécie, o contexto de traficância no qual o agente foi flagrado, em razão especialmente da natureza da droga, quantidade e forma com que foi embalada, bem como o local da prática da traficância, evidencia periculosidade suficiente para justificar a prisão preventiva como mecanismo de prevenção de novos riscos à incolumidade pública. As circunstâncias do caso concreto demonstram a gravidade da conduta, a periculosidade da paciente e o risco de reiteração delitiva, tendo em vista a existência de indícios de que ele está envolvido com intenso tráfico de drogas. O fato é concretamente grave e a prisão se mostra necessária. Acrescente-se, ainda, a certidão de passagens do apresentado que possui diversas ações penais em curso e condenações definitivas em sua folha de antecedentes. Consta que possui condenações definitivas por crimes no contexto da violência doméstica e familiar contra mulher e por porte de arma de uso restrito, estando em cumprimento de pena ainda vinculado à Vara de Execução do DF. Neste diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis diante da gravidade concreta do caso e do risco de reiteração delitiva. Neste contexto, mostram-se presentes os pressupostos – certeza da materialidade e indícios de autoria - e fundamentos para decretação da prisão preventiva do indiciado, já que efetiva a presença do ‘fumus commissi delicti’ e do ‘periculum libertatis’, esse último, representado, fundamentalmente, como forma de salvaguardar a ordem pública. O autor do fato possui condenação definitiva por crime doloso, encontra-se a situação, portanto, no rol do art. 313, II, CPP, restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313, I, CPP, restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Acrescento que a afirmação de residência fixa, família constituída e ocupação lícita, mesmo que confirmada, não ostenta força capaz de infirmar o decreto de prisão preventiva, quando presentes os seus pressupostos, consoante vem decidindo, inclusive, o egrégio Superior Tribunal de Justiça. Ressalto, por fim, que medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) não se mostram adequadas e suficientes à hipótese. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de PAULINO DE SOUZA GUEDES, nascido em 31/01/1980, filho de Martin Pereira Guedes e Martinha Pereira de Souza, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. Com efeito, o réu/apelante permaneceu preso durante toda a instrução criminal, foi condenado ao cumprimento de pena de reclusão em regime fechado e a fundamentação utilizada na sentença recorrida para a manutenção da prisão preventiva é idônea (garantia da ordem pública). Logo, persistindo os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, não há fundamento para, ao menos neste juízo prefacial, revogar a prisão preventiva, para garantir ao réu o direito de recorrer em liberdade, mormente em razão da superveniência da sentença condenatória. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem imediatamente os autos conclusos para exame do mérito. Brasília, D.F., 20 de novembro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator